Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717251-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS RORIZ MACHADO, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, THERESINHA LOOS, THEREZA DE JESUS LIMA, THEREZINHA DA SILVA, THEREZINHA MACHADO DE MENEZES, THEREZINHA OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO, TILVINA CALVE DE SOUSA, UILMA ASSIS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THEREZINHA DA SILVA e OUTROS, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença, n. 0709313-49.2022.8.07.0018, por ela movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a intimação dos exequentes para juntar as fichas financeiras de cada credor, pois cada servidor tem suas especificidades, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em suma, que cabe ao Distrito Federal apresentar as fichas financeiras e os documentos necessários para a liquidação da sentença. Aduzem que o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos dos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, determinou que o ente público deverá apresentar planilha com o total dos servidores beneficiados pela sentença coletiva, considerando a dificuldade dos credores na obtenção das fichas financeiras. Afirmam que, após sucessivos recursos por parte do executado, o e. TJDFT, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0714506-07.2019.8.07.0000, firmou o entendimento de que é obrigação do ente devedor a juntada da documentação pertinente para a liquidação da sentença, tendo o v. acórdão transitado em julgado. Alegam que o ente público agravado não apresentou a referida documentação, de modo que os cálculos apresentados pelas exequentes, no cumprimento de sentença em epígrafe, foram feitos por paradigma, conforme art. 524, § 5o, do CPC, que devem ser reputados corretos. Defendem que o Sindicato dos Professores encontra dificuldades na obtenção dos documentos, visto que as servidoras substituídas já estão aposentadas, com idade avançada, além do fato de que muitos documentos não estão acessíveis via internet, por serem do ano de 1991. Por outro lado, asseveram que o executado, por ser responsável pela gestão de seus servidores, consegue facilmente a obtenção das fichas financeiras, conforme vem fornecendo em outros processos. Argumentam que nas situações onde há impossibilidade ou grande dificuldade da parte em apresentar provas de suas alegações, diante de peculiaridades da causa ou a maior facilidade de obtenção da prova, o magistrado pode atribuir o ônus da prova de forma diferente da prevista, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Requerem concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, no sentido de que seja aplicado o art. 524, § 5o do CPC, reputando corretos os cálculos apresentados pelas exequentes, ou seja determinada a inversão do ônus da prova, para que o Distrito Federal tenha a obrigação de fornecer as fichas financeiras das exequentes/agravantes. Preparo regular (ID n. 46437613). É o relatório. Decido. Consoante preconiza o art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” No caso em tela, verifico que a alegada decisão impugnada (que em verdade se trata de despacho), que determinou: “a intimação dos exequentes para juntarem as fichas financeiras de cada credor”, não possui conteúdo decisório, sendo mero despacho, não desafiando qualquer recurso, conforme art. 1.001 do CPC. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabeleceu o rol de decisões sujeitas ao agravo de instrumento. O despacho que determina a mera intimação do autor para juntar documentos ou a emenda da petição inicial não é recorrível mediante agravo de instrumento. Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência do c. STJ, observado por esta e. Corte de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022, grifei).” Em que pese o processamento de igual recurso por outros órgãos judiciais, o ato judicial impugnado se trata de despacho de mero expediente, sem qualquer cunho decisório, contra o qual não cabe agravo de instrumento. Portanto, estando ausente um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, impõe-se não conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas as informações. Preclusa esta decisão, dê-se baixa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator